Tribunal: STF
Processo: RE 112528
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
Recurso extraordinário.  Funcionário  público.  Gratificação
de risco de vida e saúde. Alegação de divergencia com a Súmula 443. O
recorrente não mais pode discutir o tema alusivo  a  prescrição,  eis
que, recusada em primeiro grau, não houve recurso adesivo do  Estado,
contra essa parte da sentença, que, no  mérito,  lhe  foi  favoravel.
Direito do autor a percepção  da  vantagem  reconhecido,  em  segundo
grau, diante do exame da prova e da legislação local. Inocorrencia de
conflito manifesto com  a  Súmula  443.  Recurso  extraordinário  não
conhecido.